Tribunal: TJMT
Processo: 1025381-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025381-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA - CPF: 008.515.001-02 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEY LISBOA DOS SANTOS - CPF: 055.738.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS [PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – PEDIDO DE NULIDADE E OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL – FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM RODOVIA – ABORDAGEM OSTENSIVA – ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDUTAS SUCESSIVAS DOS OCUPANTES DO VEÍCULO – FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE ILÍCITO – ACÓRDÃO DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PACIENTE REINCIDENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A abordagem pelos Policiais Rodoviários em rodovias/estradas federais retrata mero cumprimento do dever de polícia conferido aos agentes públicos dessa categoria, no âmbito de suas atribuições (CTB, art. 20, II), as quais envolvem, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000).

As condutas sucessivas dos ocupantes do automóvel durante a abordagem [não apresentação dos documentos de habilitação e do veículo; fuga e tentativa de fuga] e a visualização de objetos “de valor” no interior do carro pelos agentes policiais, somadas, caracterizam fundadas razões da prática de ilícitos aptas a autorizar a revista veicular. (TJMT, HC N.U 1015953-38.2022.8.11.0000)

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”
(TJMT, HC N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)

As medidas cautelares não se mostram suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal se o paciente é reincidente e teve a punibilidade extinta no processo anterior por não ter sido encontrado para cumprir a reprimenda imposta, a recomendar a manutenção da custódia diante do efetivo risco de reprodução de fatos criminosos e de

se manter à margem da Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025381-44.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
COLIDER

IMPETRANTE(S): DR. NEVIO PEGORARO

DR. GUILHERME SALDANHA PEGORARO

PACIENTE(S): ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA contra ato comissivo do
Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder
, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001295-79.2022.8.11.0009), que o condenou por furtos qualificados [pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade - art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (fls. 151/173-ID

151920199).

Os impetrantes sustentam que: 1) as provas oriundas da abordagem e busca veicular seriam ilícitas porque teriam sido “
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal
”; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar.

Requerem a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade das provas
e
outorgada liberdade ao paciente (ID 153101173), com documentos (ID’s 153101174/

153101177).

O pedido liminar foi indeferido (ID 154010671).

O Juízo singular prestou informações (ID 154593191).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – furto qualificado e porte de arma de fogo - prisão preventiva – sentença condenatória – regime fechado – indeferimento para apelar em liberdade – manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação Per Relationem – Enunciado Orientativo nº. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantia da ordem pública – Paciente reincidente e tentativa de fuga quando da abordagem policial – nulidade das provas - inocorrência – abordagem de rotina – busca veicular só realizada após o condutor do veículo não apresentar os documentos necessários para conduzir o veículo e, em companhia do Paciente, iniciar tentativa de evasão – objetos ilícitos que estavam à mostra no veículo – fundadas suspeitas – regularidade da busca - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 156516180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.7.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A culpa dos custodiados será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, considerando a pena abstratamente cominada aos delitos e o fato de que o autuado Antonio Jhonson de Souza França apresenta antecedentes criminais, conforme condenações e executivo de pena de Autos nº 0001148-03.2018.8.11.0109 , tendo ainda tentado se evadir no momento da prisão, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva. [...]

Assim, DECRETO a prisão preventiva de Antonio Jhonson de Souza França [...]”
(Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de Direito – PJE N.U 1000380-60.2022.8.11.0096).

Em 20.10.2022, condenou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANÇA, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, [...] por infração ao disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (fato 01) e do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (fato 02), na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal (crime continuado), e ainda do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (fato 03), em concurso material de crimes (artigo 69 do CP). [...]

NEGO ao sentenciado Antonio Jhonson de Sousa França o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos que outrora deram azo à sua prisão ainda subsistem até o presente momento, tal como lançado no decisum que a decretou o que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Além de que o quantum da pena que ora se opera, em virtude da sua reincidência, recomenda o regime fechado, sendo incongruente conceder-lhe o direito de responder em liberdade, até mesmo porque respondeu todo procedimento segregado agora, ante a condenação, com muito mais razão devem permanecer neste estado, tornando-se prejudicada a análise do pedido de revogação da prisão preventiva. [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – PJE N.U 1001295-79.2022.8.11.0009)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais rodoviários federais [Leonardo Gomes da Silva e Gabriel Malveira Costa Vieira] que: a) durante fiscalização de rotina, realizada na BR-163, no KM 946, a guarnição policial abordou o automóvel VW/Gol, cor azul, placas AFT-1854, o qual era ocupado por 3 (três) indivíduos [paciente, corréu Orley Lisboa dos Santos e terceiro não identificado], e solicitou a documentação do veículo e do condutor; b) na sequência, em razão da ausência de apresentação dos respectivos documentos e após visualizarem diversos objetos “de valor” no interior do carro, os agentes policiais determinaram que todos descessem do automóvel; c) em ato contínuo, o paciente e o terceiro não identificado empreenderam fuga; d) após perseguição policial, apenas o paciente foi “capturado”; e) procedida a busca no automóvel, foram apreendidos duas espingardas, sendo uma artesanal; uma televisão Samsung, modelo LN32D550K7G, 2 (dois) aparelhos celulares, sendo um marca Samsung e outro Motorolla; 2 (dois) ventiladores, marca Mondial; 3 (três) botijões de gás, 1 (um) alicate de grande torque; uma roçadeira, marca Still; 29 (vinte e nove) chaves de boca; 4 (quatro) alicates pequenos; 7 (sete) chaves de fenda; duas chaves
phillips
; uma balança de mão, marca Beststfer; 9 (nove) pacotes de esponja de aço; 1 (um) pacote de arroz; duas sacolas contendo fios encapados; uma panela de pressão; e uma garrafa térmica de 500ml, todos furtados de propriedades rurais situadas no Município de Colíder/MT.

No caso, a busca e apreensão veicular foi motivada pela ausência de apresentação de documentos do veículo e do condutor, tentativas de fuga dos ocupantes e visualização de diversos objetos “de valor” no interior do carro.

Nos termos do art. 20, II, do CTB, constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, “
realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros
”.

Dessa interpretação literal e teleológica, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC N.U 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022).

Com efeito, a abordagem pelos Policiais Rodoviários em rodovias/estradas federais retrata mero cumprimento do dever de polícia conferido aos agentes públicos dessa categoria, no âmbito de suas atribuições.

Na essência, as condutas sucessivas dos ocupantes do automóvel durante a abordagem [não apresentação dos documentos de habilitação e do veículo; fuga e tentativa de fuga] e a visualização de objetos “de valor” no interior do carro pelos agentes policiais, somadas, caracterizam fundadas razões da prática de ilícitos aptas a autorizar a revista veicular, em continuidade à abordagem policial.

Sob essa ótica, a busca no veículo não derivou de “
suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações
”, como alegado pela Defesa, e sim de fatos determinados e indicadores da ocorrência de crime.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(TJMT, HC N.U 1015953-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Por sua vez, o juiz da causa negou o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na reincidência do paciente, visto que possui condenação por homicídio a 8 (oito) anos de reclusão, transitada em julgado em
4.9.2013
(PJE N.U 0000060-81.2005.8.11.0109), no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter o paciente permanecido preso durante toda instrução processual.

A reincidência, extraída de condenação definitiva anterior por crime doloso contra a vida [tentativa de homicídio], “
indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública
”, segundo entendimento do c. STJ (HC 622512/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 24.8.2021).

Registre-se que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou posição de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020)

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a reincidência do paciente (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Além disso, como bem destacado pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, verifica-se que o paciente teve a punibilidade extinta no processo anterior por não ter sido encontrado para cumprir a reprimenda imposta, de modo a recomendar a manutenção da custódia também para aplicação da lei penal, “
diante da real possibilidade de se manter à margem da Justiça e evitar o cumprimento das penas
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 156516180).

Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023